Tribunal: STF
Processo: HC 212550
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.



    2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria.



    3. Agravo interno desprovido.